Tribunal: STF
Processo: AI 649751
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TARIFA BÁSICA DE TELEFONIA FIXA. ANATEL: 
   ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   ESTADUAL.

1.	Competência da Justiça Estadual ante a 
   ilegilimidade da ANATEL de figurar no pólo passivo de ação movida 
   pelo usuário de serviço de telefonia contra concessionária, 
   conforme decidiu o Plenário desta Corte ao julgar o RE 571.572/BA,
   rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.2.2009.
2.	Agravo regimental 
   improvido.